Tribunal: TJDFT
Processo: 0744637-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744637-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 77320899). Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC – Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator